Tribunal: STF
Processo: Rcl 52685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Carapicuíba/SP contra decisão monocrática por meio da qual deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento da ordem de desocupação concedida nos autos do Processo 1011033-45.2021.8.26.0127 em tramitação na 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP.



    O agravante alega, em síntese, que não houve violação da autoridade da liminar deferida, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pois a área em questão é suscetível a deslizamentos e inundações. 



    Nesse sentido, informa que o Juízo a quo determinou a realização de perícia judicial técnica a fim de aferir a existência de risco na área debatida. Indica, ainda, que o referido documento não era de conhecimento desta Suprema Corte quando do deferimento da liminar suspendendo a desocupação da área, litteris: 



    “Por tratar-se de documento novo, O QUAL CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE RISCO IMININTE NA ÁREA DE ESCORREGAMENTO DE MASSAS EM ENCOSTAS, COM O CONSEQUENTE DESMORONAMENTO DE EDIFICAÇÕES EM CASCATA (“EFEITO DOMINÓ”), documento este que não era de ciência desta Colenda Corte quando do deferimento da liminar suspendendo a desocupação da área, junta-se cópia do mesmo ao presente recurso, requerendo-se a TOTAL RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 24). 



    Complementa que medidas adequadas foram tomadas para assegurar o direito à moradia das famílias desabrigadas, incluindo o pagamento do benefício de auxílio-moradia e o oferecimento de habitação popular por meio de convênio firmado com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. 



    Ao final, requer a reconsideração da decisão e, subsidiariamente, o provimento do agravo regimental. 



    A autoridade reclamada prestou informações, em 8/4/2022, indicando que 



    “ [...] foi realizado laudo pericial, visando exclusivamente a análise sobre a liminar, e apurado que não haveria risco iminente, contudo, as demolições parciais dos imóveis desabitados poderia acarretar no colapso das demais edificações, motivo pelo qual esta magistrada determinou nesta data o cumprimento da r. Decisão monocrática, bem como revogou a decisão sobre a concessão da liminar para desocupação no dia 13 de maio de 2022” (pág. 4 do documento eletrônico 23). 



    Em complemento às informações prestadas, o Juízo de primeiro grau esclareceu que, após o pedido de reconsideração formulado pelo Município de Carapicuíba/SP, foi constatado que “há risco de desenvolvimento de escorregamento de massas em encostas, com o consequente desmoronamento de edificações em cascada” (pág. 2 do documento eletrônico 30). 



    A Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou manifestação pela pela cassação da medida liminar anteriormente deferida e, no mérito, pela improcedência da reclamação, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR POR CONSIDERAR QUE O CASO EM DEBATE ENQUADRA-SE NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÕES PREVISTAS NA DECISÃO CAUTELAR NA ADPF 828 RELATIVAS ÀS ÁREAS DE RISCO. LAUDO JUDICIAL TÉCNICO COMPROVANDO O RISCO DA ÁREA EM DISCUSSÃO. ACORDO DO MUNICÍPIO COM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ONDE AQUELE FICOU RESPONSÁVEL POR PROVIDENCIAR A DEVIDA REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS RETIRADAS, INCLUSIVE JÁ SE ENCONTRA PAGANDO AUXÍLIO-MORADIA AOS MORADORES RETIRADOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA E, CONSEQUENTEMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (documento eletrônico 36). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão agravada merece ser reconsiderada.



    Com efeito, a medida cautelar deferida, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, excepcionando as ocupações certificadamente suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme trecho da ementa transcrita a seguir: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    [...]



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. 



    No presente caso, após o deferimento do pedido liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (documento eletrônico 14), foram trazidos aos autos laudo judicial técnico que indica risco de deslizamento e inundações, in verbis: 



    “[...] as construções foram feitas sobre talude com altura e declividade acentuadas (condições naturais do terreno), o que propicia condições de escorregamento global (corrida de massas). 



    [...] não há garantias mínimas de estabilidade dos muros de arrimo, das contenções, das fundações, das estruturas e dos demais elementos das edificações ali presentes” (pág. 47 do documento eletrônico 34). 



    Observo que o entendimento do Juízo reclamado é no sentido da comprovação do risco iminente, nos seguintes termos:



    “[...] ressalto ainda que está devidamente estampado do laudo pericial que qualquer alteração no imóvel, ainda que parcial, poderá acarretar no colapso das demais edificações, pois não é possível apurar se realmente não afetarão eventual elemento estrutural” (documento eletrônico 28). 



    Por oportuno, reproduzo o seguinte excerto da manifestação da PGR, os quais adoto como fundamento do voto: 



     



    “[...] os argumentos contidos no agravo, assim como o laudo judicial técnico que acompanha as informações prestadas pelo juízo reclamado, são suficientes para revogar a decisão combatida, uma vez que o referido laudo técnico é apto a demonstrar que o objeto da reintegração de posse enquadra-se nas hipóteses de exceção contidas na decisão cautelar na ADPF 828, relativas às áreas de risco.



    Ora, como repetidamente enfatizado alhures, tal situação amolda-se na ressalva contida na própria liminar concedida na ADPF 828, em que prevista a inaplicabilidade das determinações para casos em que as ocupações estejam situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, de onde extrai-se uma abertura para que possa ser dado prosseguimento à reintegração de posse quando houver risco à própria comunidade carente por razões decorrentes da ação humana ou da natureza e que, especialmente no caso dos autos, caracteriza um risco de proporções que extrapolam meramente os sujeitos processuais” (pág. 9 do documento eletrônico 36). 



    Dessa forma, a área ocupada apresenta risco concreto de danos às pessoas que ali vivem a afastar a questão do paradigma da ADPF 828-MC/DF, de modo que se verifica o periculum in mora reverso ante o risco de iminente dano irreparável em caso de eventual catástrofe que possa ocorrer na área em decorrência dos fatores apontados. 



    Ademais, as balizas da ADPF 828-MC/DF indicam que providências para assegurar o direito à moradia e à saúde das pessoas e famílias envolvidas deverão ser adotadas, incluindo a execução de plano de contingência e de obras de segurança, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



     



    Conforme informado pelo agravante e pelo Juízo reclamado, medidas para realocação dos moradores foram tomadas, dentre as quais, por meio de convênio firmado com a CDHU, houve adesão de 355 famílias ao benefício provisório para pagamento de aluguel, no valor de R$ 400,00 – sendo que 291 destas já receberam a terceira parcela do benefício – e será oferecida habitação popular definitiva que abrigará os ocupantes removidos. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma. Ou seja, os atos questionados hão de se ajustar com exatidão e pertinência aos julgamentos invocados a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Destarte, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que o presente caso trata de previsão expressamente recepcionada nas hipóteses de exceção de áreas suscetíveis da deslizamentos e inundações. 



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, para revogar a liminar concedida, e nego seguimento à reclamação (arts. 21, § 1º, e 317 § 2º, do Regimento Interno do STF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator